Tribunal: TJDFT
Processo: 0727033-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CREDOR. ÓBITO. SUCESSÃO PROCESSUAL. DETERMINAÇÃO. OMISSÃO. CRÉDITO SOBEJANTE. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE LEVANTAMENTO EM FAVOR DO EXECUTADO. INVIABILIDADE. COMPOSIÇÃO ATIVA. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. INTIMAÇÃO DOS HERDEIROS. INDICAÇÃO DO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO, SE NÃO ABERTA A INVENTARIANÇA. INDICAÇÃO DO INVENTARIANTE, CASO HAJA INVENTÁRIO. INTIMAÇÃO DOS HERDEIROS E SUCESSORES DO EXTINTO, SE FINDO O INVENTÁRIO E ULTIMADA A PARTILHA. MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS PELOS SUCESSORES E MEEIRO, SE INEXISTENTES BENS PARTILHÁVEIS (CC, ART. 1.917). LEVANTAMENTO DO CRÉDITO DE TITULARIDADE DO EXTINTO PELO EXECUTADO À GUISA DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. ATIVOS QUE JÁ NÃO INTEGRAM SEU PATRIMÔNIO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.

1. Segundo o princípio da saisine incorporado pelo art. 1.784 do Código Civil, aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros, como um todo unitário, que permanece em situação de indivisibilidade até a partilha, e, enquanto não ultimada a partilha, o acervo hereditário, ou seja, o espólio, responde pelas dívidas e créditos do falecido, conferindo-lhe a lei capacidade para ser parte, mediante representação do inventariante, mas, ainda não deflagrado o processo sucessório nem prestado compromisso de inventariante, sua representação será realizada pelo administrador provisório ou por quem estiver na posse da herança (CPC, arts, 613, 614 e 617).

2. Defronte o óbito do poupador que figurara como exequente no bojo de cumprimento de sentença, a composição do executivo deve ser ocupada pelo espólio do de cujus, seja por representação do inventariante, dos herdeiros ou do administrador provisório da herança, de forma que: i) não aberta a inventariança com a deflagração do processo sucessório, deve ser apontado o administrador provisório da herança, conforme estabelece o art. 1.797 do Código Civil; ii) havendo inventário, o inventariante é quem estará legitimado a representar o espólio em juízo; iii) se findo o inventário, com a ultimação da partilha, ou se não existirem bens partilháveis, todos os sucessores e herdeiros do falecido devem assumir a composição da lide, não como representantes do espólio, mas na defesa do direito próprio que os assiste como herdeiros e sucessores do extinto, assistindo-lhes o direito de levantamento dos ativos que restaram assegurados ao falecido.

3. Aferido que, vindo o exequente poupador a falecer no curso do cumprimento de sentença, sua causídica experimentara dificuldades na localização dos herdeiros do extinto, o havido não pode ser reputado em prejuízo dos sucessores do falecido, mediante reconhecimento de perda superveniente do seu interesse processual e conseguinte autorização de levantamento, pelo executado, dos valores que lhes seriam destinados, pois, a par da necessidade de observância aos postulados da justiça colaborativa volvida à pacificação social, viabilizando-se meios de consecução da substituição processual, os valores recolhidos já não integram o patrimônio do devedor, não lhe podendo ser restituídos.

4. Agravo conhecido e provido. Unânime.